Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-24.2017.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso de Apelação – Embargos de terceiro – Automóvel –– Preliminar de cerceamento do direito de defesa pela falta de designação de audiência de tentativa de conciliação – Rejeição – Conciliação que pode ser feita extrajudicialmente - Sentença de improcedência – Manutenção - Elementos dos autos que evidenciam que a aquisição do bem pelo embargante deu-se após a citação do executado –

Ementa:
Recurso de Apelação – Embargos de terceiro – Automóvel –– Preliminar de cerceamento do direito de defesa pela falta de designação de audiência de tentativa de conciliação – Rejeição – Conciliação que pode ser feita extrajudicialmente - Sentença de improcedência – Manutenção - Elementos dos autos que evidenciam que a aquisição do bem pelo embargante deu-se após a citação do executado – Embargante, ademais, que é advogado e, por isso, conhecedor das cautelas que se deve ter na aquisição de bens - Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à apelada – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000561-24.2017.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante LUIS
GUSTAVO DE BRITTO, é apelada LUZIA DONIZETTI DA ROSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 2/11
Apelação n.o 1000561-24.2017.8.26.0418
Apelante: Luiz Gustavo de Britto
Apelada: Luzia Donizetti da Rosa de Oliveira
Interessado: Marcos Antônio da Silva
Juiz de 1a Inst.: Pedro Flávio de Britto Costa Junior
Comarca: Vara Única de Paraibuna
Voto no 3298
Recurso de Apelação Embargos de terceiro Automóvel

Preliminar de cerceamento do direito de defesa pela falta de
designação de audiência de tentativa de conciliação Rejeição
Conciliação que pode ser feita extrajudicialmente - Sentença de
improcedência
Manutenção - Elementos dos autos que
evidenciam que a aquisição do bem pelo embargante deu-se após a
citação do executado Embargante, ademais, que é advogado e,
por isso, conhecedor das cautelas que se deve ter na aquisição de
bens - Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça
deferidos à apelada
Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 204/207), cujo relatório se adota, proferida nos
autos dos embargos de terceiro opostos por Luiz Gustavo de Britto em face de Luzia
Donizetti da Rosa de Oliveira, que julgou improcedente o pedido, condenando o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
R$1.000,00.
Irresignado, o autor recorre (fls. 229/243), aduzindo, preliminarmente,
cerceamento de direito de defesa em razão da não realização de audiência de tentativa de
conciliação. Ainda, alega nulidade da sentença em razão da omissão em relação ao seu
pedido de direito de retenção pelas benfeitorias feitas no bem. No mérito, aduz, em síntese,
que adquiriu um veículo marca Hyundai, modelo I30, ano 2010/2010 de Marcos Antônio
Silva, em 10/09/2015 e que sobre ele pesavam dois bloqueios judiciais, mas nenhum deles
provenientes da comarca de Paraibuna. Acrescenta que o veículo possuía também débitos
tributários e que providenciou baixa de todos os débitos e restrições. Assere que, em
24/07/2017, quando foi tentar transferir a titularidade do bem, foi informado de um novo
bloqueio judicial, dessa vez proveniente da comarca de Paraibuna. Aponta que o bloqueio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 3/11
teria ocorrido em 28/07/2016, ou seja, em data muito posterior à aquisição do bem, de
forma que era desconhecida pelo embargante. Aduz, ainda, que a transferência de bem
móvel dá-se pela tradição e não pelo registro. Propugna pela revogação dos benefícios da
gratuidade da justiça concedidos à apelada e a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 290/291).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 295/308.
O embargante se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa, pela
falta de audiência de tentativa de conciliação.
A não designação da audiência de conciliação ou de mediação, prevista no
art. 334 da legislação adjetiva civil, diferentemente do alegado nas razões recursais, não
constitui motivo para macular a sentença hostilizada, pois as partes podem transigir em
qualquer momento processual.
Nesse sentido já se pronunciou esse E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Compromisso de venda e compra Ação de rescisão contratual c.c.
devolução de valores, proposta por adquirentes de imóvel, com
base
na
simples
conveniência
destes
Acolhimento,
com
determinação de devolução aos autores de 88% dos valores pagos
Inconformismo apenas da ré Impugnações ao valor da causa e à
concessão da justiça gratuita Rejeição da primeira, nos termos do
art. 292, II, CPC Valor da causa que deve corresponder ao valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 4/11
do contrato Presença para os requisitos da gratuidade de justiça
Nulidade de sentença por falta de tentativa de conciliação -
Inexistência Conciliação que pode ser feita até mesmo
extrajudicialmente Ausência, ademais, de demonstração pela
apelante de interesse a respeito Percentual de devolução
adequado, assim como de sua realização em parcela única, além
de correta a imposição de obrigação acessória Comissão de
corretagem Retenção descabida Ausência de prova de pagamento
do valor exigido Honorária Adequação Apelo parcialmente
provido” (Ap no 1034486-82.2017.8.26.0071, de Bauru, 9a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. GALDINO TOLEDO JÚNIOR,
j. em 30.7.2019) (grifo não original).
“Preliminar Nulidade Ausência de designação de audiência
Inocorrência Designação de audiência para tentativa de
conciliação não é obrigatória Eventual conciliação que pode ser
realizada em qualquer fase processual, independentemente de
audiência
Preliminar
afastada”
(Ap
no
1031270-
92.2018.8.26.0002, de São Paulo, 24a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. SALLES VIEIRA, j. em 30.7.2019).
“Apelação Locação de imóveis Cerceamento de defesa Não
designação da audiência de tentativa de conciliação Inocorrência -
Preliminar rejeitada Não configura cerceamento de defesa ou
nulidade do procedimento a falta de designação da audiência de
conciliação prevista no art. 334 do CPC/2015 Partes que podem, a
qualquer tempo e extrajudicialmente, transacionar sobre direitos
disponíveis, independentemente da realização de audiência de
conciliação, inexistindo qualquer prejuízo às partes” (Ap no
1075305-37.2018.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 5/11
26.7.2019).
“Sentença Nulidade Inocorrência Ausência de designação de
audiência conciliatória que não gera nulidade Possibilidade de
acordo entre as partes a qualquer momento - Preliminar rejeitada
Precedentes
Recurso
nesta
parte
improvido”
(Ap
no
1026793-29.2017.8.26.0562, de Santos, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em
17.7.2019).
As omissões apontadas pelo embargante, com relação ao seu pedido de
retenção do bem pelas benfeitorias realizadas, não são capazes de anular a sentença e
podem ser supridas nessa sede.
Passando à análise do mérito recursal, razão não assiste ao apelante.
Cinge-se a controvérsia à ocorrência de fraude à execução concernente à
alienação do automóvel Hyundai I30, ano 2010/2010, placas ERP 6360, que fora objeto de
constrição judicial no processo de n.o 0000024-21.2012.8.26.0418.
Por proêmio, impende anotar que se considera em fraude a alienação ou
oneração de bem ocorrida quando já tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-
lo à insolvência, nos termos do art. 792, IV do Código de Processo Civil.
O embargante apelante alega ter adquirido o referido automóvel do
executado em 10/09/2015 e, para comprovar suas alegações, trouxe aos autos “Termo de
Acordo” (fls. 11) firmado com o alienante, em razão de débitos de honorários advocatícios,
sem qualquer reconhecimento de firma ou assemelhado, capaz de lhe atribuir maior
credibilidade.
O alienante executado, por sua vez, foi citado em 16/05/2012 (fls. 17 dos
autos da execução no 0000024-21.2012.8.26.0418), de forma que dúvida não resta de que a
alienação ocorreu quando o devedor já sabia da existência da demanda capaz de reduzi-lo a
insolvência (execução).
O embargante alega em seu favor ser adquirente de boa-fé e o
desconhecimento da execução originária.
Entretanto, a leitura dos autos digitalizados da execução revela que o MM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 6/11
Juiz oficiante da Comarca de Paraibuna, onde tramita, deferiu em 09/10/2012 a expedição
de carta precatória para a Comarca de Pirajuí para a penhora de veículos em nome do
executado (fls. 40/41), sendo que, por não ter sido encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça
em diligência local, foi determinado o bloqueio por meio de ofício judicial (fls. 56 dos
autos da execução), com confirmação de bloqueio de transferência e licenciamento pela
Delegacia de Polícia local em 19/07/2013 (fls. 59/60 dos autos da execução), ou seja, ainda
muito antes da data da aleda aquisição do bem pelo embargante.
Sendo assim, tratando-se o embargante de advogado, certamente realizou as
pesquisas necessárias junto aos órgãos de trânsito antes da aquisição do bem, ou ao menos
deveria. Aliás, o embargante alega ter assim procedido em suas razões recursais, de forma
que era inevitável que se deparasse com o bloqueio imposto pela execução originária, não
podendo alegar desconhecimento.
Além disso, os outros documentos apresentados pelo embargante no intuito
de comprovar a sua propriedade com relação ao veículo objeto dos autos não depõem em
seu favor (fls. 12/30). Tendo atuado como procurador do alienante em dado momento, não
há como diferenciar a que título se deram as negociações e quitações ali comprovadas, se
em nome próprio, ou como representante do então mandante, que estava detido.
Nesse ponto, destacam-se as petições de fls. 16/17 e 18/20.
A alegação de que a transferência do veículo ocorreu pela tradição ao
embargante resta prejudicada pela mesma razão.
Apenas a partir de final de 2016 o embargante passa a apresentar-se como
proprietário do bem, data compatível com o reconhecimento da firma no documento do
automóvel (fls. 39).
Diante de todo o contexto probatório, é possível concluir pela ocorrência de
fraude à execução, sendo, portanto, regular a constrição. Em suma, a alienação do veículo
Hyundai I30, ano 2010/2010, placas ERP 6360 torna-se ineficaz perante o exequente.
Referida ineficácia, no entanto, não isenta o executado dos prejuízos que o
adquirente eventualmente tenha experimentado, a exemplo dos gastos com eventuais
benfeitorias. Todavia, tal pretensão deve ser demandada em via judicial própria entre
alienante e adquirente, não podendo a embargada responder por referidos gastos.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 7/11
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência.
Irresignação. Preliminar de cerceamento de direito rejeitada.
Desnecessidade da realização de prova pericial na espécie.
Magistrado que é o destinatário da prova, devendo zelar pela
rápida solução do litígio. Aplicação do Enunciado no 09 desta C.
Câmara. Autor que afirma possuir de boa fé o imóvel "sub judice",
sem ter sido citado nos autos da ação principal. Irrelevância.
Início da posse que se deu após sentenciada a demanda primária.
Autor que, enquanto adquirente de bem litigioso, é afetado pelos
efeitos da sentença e não pode ser considerado "terceiro" em
relação à ação principal (art. 41 "caput" e §3o do CPC/1973,
vigente à época da sentença). Ilegitimidade ativa para a oposição
de embargos de terceiro. Precedentes desta Corte e do STJ.
Eventual indenização por benfeitorias que deve ser objeto de ação
própria. Ação extinta, sem julgamento do mérito (art. 267, VI do
CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”
(Apelação no 1043104-47.2014.8.26.0224; 3a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Alexandre Marcondes; j. 15/10/2018)
“APELAÇÃO - Embargos de Terceiro - Imóvel construído e
financiado pela CDHU - Contrato de gaveta - Bem adquirido de
quem não possui o direito de negociá-lo -Irregularidade na
aquisição demonstrada
Eventual má-fé que não pode ser
imputada ainda que indiretamente à apelada - Pretendida
produção de prova oral Desnecessidade ante a documentação
juntada - Pretendida retenção pela produção de benfeitorias -
Inexistência de provas convincentes nesse sentido - Direito que se
existe deve ser pleiteado e discutido em ação própria Decisão
confirmada - Recurso desprovido.” (Apelação no 0017120-
93.2013.8.26.0004, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Irineu Fava, j. 11/06/2015)
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução caracterizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 8/11
(artigo 593, inciso II, do CPC) - Existência de ação de
conhecimento, com cunho condenatório, anteriormente à alienação
fraudulenta - Dívida até hoje não satisfeita por conta da
inexistência de outros bens - Execução contra o devedor que atinge
bem não mais integrante de seu patrimônio e já transmitida ao
embargante (art. 592, V, do estatuto processual) - Eventual direito
de indenização postulado pelo embargante que demanda ação
própria e não tem cabimento nos estritos limites impostos nos
artigos 1.046 e 1.047 do CPC - Penhora declarada subsistente
com o prosseguimento da execução - Improcedência mantida -
Recurso improvido.” (Apelação Com Revisão no 9075667-
92.2007.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles
Rossi, j. 10/04/2008).
Por fim, conquanto apenas o apelante tenha sido condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
sua impugnação à gratuidade da justiça concedida à embargada deve ser acolhida.
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art. 1.072, III, o Código de
Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11o, 12o e 17o da Lei
no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleceu a
presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das despesas
processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota natureza
relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando subsistirem elementos
para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 9/11
de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a
concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz,
entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa
presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para
afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos
indícios do abuso no pedido de concessão da assistência
judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte
requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade
de contar com a prerrogativa processual” (Manual de Direito
Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, conquanto o §2o do referido dispositivo legal preveja que,
previamente ao indeferimento do pedido, caiba ao julgador oportunizar prazo para a
comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual, no caso
dos autos a benesse foi concedida à apelada mediante apresentação de simples declaração
de pobreza.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da
situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela
natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo
que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos
manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em que,
por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem pagar
custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da investigação da
condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível
com a pobreza declarada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 10/11
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade
controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da
lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal vigente, sob pena de transformá-la em mero papel inútil (Stück
Papier) ou programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller
Verlag, 16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla
Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito
Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, vê-se que, apesar de se qualificar como “do
lar”, há indícios nos autos da execução (no 0000024-21.2012.8.26.0418) de que a apelada
aufere renda com venda de cabeças de gado, a exemplo do crédito exequendo.
Com fundamento nessas circunstâncias, conclui-se que a presunção de
hipossuficiência da declaração de pobreza apresentada pela apelada às fls. 109 restou
elidida pelos elementos dos autos, razão pela qual a impugnação apresentada pelo apelante
deve ser acolhida, revogando a benesse concedida à apelada.
Por outro lado, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem
processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba
honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Forte em tais premissas, fixados em primeira instância os honorários em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000561-24.2017.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 11/11
1.000,00, majoro-os para 20% sobre o valor corrigido da causa, nos termos da legislação
processual vigente, considerando o maior tempo e trabalho efetuado para a solução da
demanda.
Ante o exposto, revogo os benefícios da gratuidade da justiça deferidos à
apelada, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso, com majoração
da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator